Tribunal: TJES
Processo: 0007234-80.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Samarco Mineração S.A. contra acórdão que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais e manteve os demais termos da sentença de primeiro grau. A embargante alega omissões no acórdão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), à responsabilidade por despesas com manutenção do imóvel e à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, considerando o dano ambiental e a atividade da empresa; (ii) estabelecer se a notificação de evacuação, emitida pela Fundação Renova, afasta a responsabilidade da embargante; (iii) determinar se o critério de fixação dos honorários advocatícios foi adequadamente estabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta a questão da aplicabilidade do CDC, reconhecendo que as vítimas de danos ambientais são consideradas "consumidores por equiparação" conforme o art. 17 do CDC, posição corroborada pela jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1833216/RO) e do Tribunal local, em ações similares relacionadas ao rompimento de barragens.

A responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S.A. pelos danos ambientais é fundamentada na teoria do risco integral, sendo irrelevante que a notificação de evacuação tenha sido formalmente emitida pela Fundação Renova, criada justamente para gerenciar os programas de reparação.

Quanto às despesas de manutenção do imóvel e rescisão contratual, o acórdão considera que a interdição do imóvel em decorrência dos danos ambientais e do risco de inundação justifica a continuidade dos lucros cessantes até a prolação da sentença, independentemente do término do contrato de locação.

A fixação dos honorários advocatícios seguiu os parâmetros legais do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o proveito econômico obtido, sem qualquer irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Vítimas de danos ambientais são consideradas "consumidores por equiparação" nos termos do art. 17 do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do causador do dano.

A responsabilidade pelos danos ambientais é objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo irrelevante a emissão da notificação de evacuação por entidade terceira.

O critério de fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 17; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1833216/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 20/09/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.959.757/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 17/04/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.675.994/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª T., j. 05/12/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007234-80.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: WAGNER LUIZ MALANQUINI CAMATA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANO AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Samarco Mineração S.A. contra acórdão que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais e manteve os demais termos da sentença de primeiro grau. A embargante alega omissões no acórdão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), à responsabilidade por despesas com manutenção do imóvel e à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três alegações de omissões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, considerando o dano ambiental e a atividade da empresa; (ii) estabelecer se a notificação de evacuação, emitida pela Fundação Renova, estranha aos autos, afasta a responsabilidade da embargante; (iii) determinar se o critério de fixação dos honorários advocatícios foi adequadamente estabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta a questão da aplicabilidade do CDC, reconhecendo que as vítimas de danos ambientais são consideradas "consumidores por equiparação" conforme o art. 17 do CDC, posição corroborada pela jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1833216/RO) e do Tribunal local, em ações similares relacionadas ao rompimento de barragens.

A responsabilidade objetiva da Samarco Mineração S.A. pelos danos ambientais é fundamentada na teoria do risco integral, sendo irrelevante que a notificação de evacuação tenha sido formalmente emitida pela Fundação Renova, criada justamente para gerenciar os programas de reparação.

Quanto às despesas de manutenção do imóvel e rescisão contratual, o acórdão considera que a interdição do imóvel em decorrência dos danos ambientais e do risco de inundação justifica a continuidade dos lucros cessantes até a prolação da sentença, independentemente do término do contrato de locação.

A fixação dos honorários advocatícios seguiu os parâmetros legais do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o proveito econômico obtido, sem qualquer irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Vítimas de danos ambientais são consideradas "consumidores por equiparação" nos termos do art. 17 do CDC, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do causador do dano.

A responsabilidade pelos danos ambientais é objetiva, fundada na teoria do risco integral, sendo irrelevante a emissão da notificação de evacuação por entidade terceira.

O critério de fixação dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 17; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1833216/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 20/09/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.959.757/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 17/04/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.675.994/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª T., j. 05/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
t
rata-se de Embargos de Declaração opostos p
ela
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

contra
o
v.
acórdão
(
ID
n.
7465551
)
proferido por esta
e.
3ª Câmara Cível, que nos autos da apelação cível, deu parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e manteve os demais termos da sentença de primeiro grau.

A embargante sustenta
(
ID n.
7607252
)
, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar
os seguintes
pontos por ela levantados:
(i)
o Código de Defesa do Consumidor não seria aplicável ao caso, uma vez que a empresa não atua no mercado de consumo;
(ii)
a notificação de evacuação foi emitida pela Fundação Renova,
empresa estranha aos autos; (iii)
as despesas com energia elétrica, água e manutenção do imóvel seriam de responsabilidade do embargado
e que o contrato de locação foi rescindido por motivos diversos da notificação.

Por fim, questiona a alteração do critério de fixação dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões
(ID n. 8330413).

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para corrigir erro material.

No caso concreto,
e
m relação à alegada inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado
nos seguintes termos:

[...] No que diz respeito à aplicação das normas do CDC, impõe-se destacar que o ora apelado, como os demais residentes na Avenida Beira Mar, que fica às margens do Rio Pequeno, foram vítimas de dano ambiental que resultou no risco de iminente inundação aos imóveis dos munícipes que residiam às margens do Rio, tal como o apelado.

Sendo assim, as partes atingidas por danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, o que vem corroborado pela jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC. POSSIBILIDADE DE AÇÃO INDIVIDUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O sistema processual brasileiro admite a coexistência de ação coletiva e ação individual que postulem o reconhecimento de um mesmo direito, inexistindo litispendência entre as demandas. 2. A jurisprudência desta Corte Superior admite, nos termos do art. 17 do CDC, a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1833216/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE. ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 6.938/1981. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. QUEDA NO FATURAMENTO DA POUSADA DA PARTE AUTORA. PARTE QUE EXERCIA REGULARMENTE A ATIVIDADE HOTELEIRA. MÁ-FÉ DA APELANTE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Revela-se plenamente aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na figura do “consumidor por equiparação” ou “bystander”, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. [...] (TJES; AC 0011724-82.2018.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 27/07/2021; DJES 11/08/2021).

Logo, considerando que o ora apelado foi vítima de dano ambiental derivado da própria atividade econômica desempenhada pela apelante, rejeita-se a alegação de que não são aplicáveis as regras do CDC ao caso em tela. [...]

Assim, c
onforme jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça,
restou consignado que
as vítimas de danos ambientais são consideradas consumidores por equiparação (art. 17 do CDC), independentemente da natureza da atividade econômica do causador do dano.

Quanto
a responsabilidade objetiva da embargante,
o voto condutor destacou que
“a jurisprudência do STJ assentou entendimento no sentido de que “Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral [...]” (AgInt no AREsp n. 1.959.757/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023)”
e que
“a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, logo responderá pelos danos ambientais causados aquele que tenha contribuído apenas que indiretamente para a ocorrência da lesão” (AgInt no REsp n. 1.675.994/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022).

Nesse mesmo sentido, esse E. Tribunal vem reiteradamente decidindo que
“é incontroversa a responsabilidade objetiva das ora apelantes pelo ato ilícito consubstanciado no rompimento da barragem de rejeitos de mineração em Mariana/MG e que acabou causando o seu despejo no Rio Doce, de modo que devem responder não somente pelos danos decorrentes do rompimento propriamente dito, mas também pelo risco de alagamento causado em razão da construção de barragens que visavam impedir a contaminação das águas fluviais por tais rejeitos”
e destacou-se, ainda:

[...]
Ademais, consoante amplamente noticiado pelos meios de comunicação, a Samarco Mineração S/A participou dos acordos judiciais e extrajudiciais decorrentes do rompimento da barragem da mineradora. Inclusive, a Fundação Renova, instituída e derivada do referido acidente, tem como partes a Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton Limited & PLC.

Por conseguinte, não há como afastar a responsabilidade objetiva da apelante pelo dano ocasionado, cujo fundamento encontra previsão na Teoria do Risco Integral [...].

Quanto à notificação de evacuação ter sido emitida pela Fundação Renova, tal argumento também foi devidamente apreciado. O acórdão deixou claro que a responsabilidade da Samarco decorre do rompimento da barragem, evento que exigiu a evacuação das áreas afetadas, ainda que a ordem de evacuação tenha sido formalmente emitida pela Fundação Renova,
criada para
implementar e gerir os programas de reparação dos impactad
o
s
pelo
rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG
1
.

No que se refere às despesas
relativas
à
manutenção do imóvel, o acórdão considerou que tais despesas estão diretamente relacionadas à impossibilidade de uso do imóvel em razão dos danos ambientais
e que a rescisão do contrato de locação não limita o prazo dos lucros cessantes
,
como se vê:

[...] Por fim, quanto aos danos materiais, destaca-se que a sentença apelada não impôs à apelante o custeio do IPTU do imóvel conforme se pode inferir de sua parte dispositiva, de modo que a recorrente não foi sucumbente neste ponto.

O fato do contrato de locação ter prazo determinado de duração não implica limitar a esse prazo os lucros cessantes arbitrados pela sentença, sobretudo porque a interdição dos imóveis e o consequente impedimento de sua fruição ultrapassam tal prazo, correto o entendimento do juízo sentenciante em estabelecer a prolação da sentença como o termo final de tal condenação.

[...] a questão da rescisão do contrato locatício restou enfrentada por este Relator que, em conclusão, reconheceu a rescisão do contrato referido em razão da necessidade de desocupação dos imóveis situados na localidade, pois a Fundação Renova inseriu o imóvel do apelado no plano de evacuação e destinou ao recorrido uma antecipação de indenização decorrente da perda de renda em razão da interrupção do contrato de locação, conforme se vê de fls. 119/120.

Por conseguinte, ainda que a apelante se apegue ao print de tela colacionado à fls. 34 dos autos para questionar a dita rescisão, o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que apesar da casa do apelado não ter sido diretamente inundada, este perdeu a renda advinda da locação pela necessidade de desocupação de seu imóvel, além de ter sofrido com o eminente risco de inundação pelo rompimento da barragem do Rio Pequeno.
[...]

Por fim, quanto à alteração do critério de fixação dos honorários advocatícios, o acórdão embargado seguiu os parâmetros legais previstos no art. 85, §2º, do CPC, que autoriza o juiz a fixar os honorários de acordo com o proveito econômico obtido.

Dito isso,
v
erifica-se que o acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente,
a impossibilidade de manutenção da decisão de primeiro grau.

Ademais, o simples fato de o embargante discordar da conclusão adotada não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
aclaratórios.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

1
https://www.fundacaorenova.org/a-fundacao/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.